Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. SAÚDE. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DE REFERÊNCIA. AGRAVO INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu pedido de aplicação de multa diária por suposto descumprimento da obrigação de fazer. 1.1. A sentença exequenda determinou o custeio integral de procedimento cirúrgico (artroscopia bilateral e reposicionamento dos discos articulares), conforme guia médica emitida por profissional não credenciado, em hospital pertencente à rede credenciada. 1.2. A agravada alegou ausência de credenciamento do médico assistente e indicou outros profissionais credenciados para realização do procedimento. 1.3. A agravante requereu tutela de urgência para compelir a agravada a autorizar e custear o procedimento com o médico indicado, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência da operadora de saúde para substituição do médico assistente não credenciado, indicado na guia médica, por profissional credenciado, para fins de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda determinou à agravada o custeio do procedimento cirúrgico nos termos da guia emitida pelo médico assistente da agravante. Assim, validou não apenas o tipo de procedimento, mas também o plano terapêutico em sua integralidade, consoante prescrito pelo profissional responsável pelo acompanhamento da agravante.
5. A negativa de autorização exclusivamente por ausência de credenciamento do profissional solicitante contraria o art. 2o, VI, da Resolução CONSU no 8/1998 e o art. 24 do Código de Ética Médica.
6. A tentativa da agravada de impor a substituição do profissional, em situação de necessidade comprovada e em hospital devidamente credenciado, configura barreira indevida ao acesso à saúde pela agravante.
7. A preferência da agravante por determinado profissional não obriga a agravada ao custeio integral do tratamento fora da rede, quando há prestadores habilitados disponíveis. Precedente: “[...] 2. É regra geral dos planos de saúde que a assistência é prestada diretamente pela rede credenciada ou, por profissional da escolha do beneficiário e mediante posterior reembolso. Neste caso, limitado à tabela de referência da própria operadora. 3. Na questão, verifica-se que há diversos profissionais credenciados pela operadora, mas que o cumprimento da obrigação se deu por culpa da própria agravante. Assim, mostra-se adequada a aplicação da regra contratual do reembolso segundo a tabela do plano de saúde e em razão do pagamento de profissionais fora da respectiva rede. [...].” (0702274 50.2025.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 30/7/2025).
8. A solução mais adequada ao caso é aquela na qual os honorários do médico assistente da agravante devem ser custeados conforme tabela de referência da agravada, nos termos da cláusula contratual no 9. 8.1. Dessa forma, assegura-se o direito da agravante à escolha do profissional de sua confiança, com respeito à complexidade do caso e à coisa julgada, ao mesmo tempo em que não impõe à operadora ônus desproporcional ou alheio aos parâmetros contratuais habituais. Ao limitar os honorários à tabela da própria agravada, evita-se a configuração de um plano aberto e preserva-se a previsibilidade de custos para a operadora, enquanto se garante a efetividade da proteção à consumidora, ora agravante.
9. Não há ofensa à coisa julgada quando se confere melhor interpretação ao título executivo para favorecer seu cumprimento. Precedente: “[...] 6. Não há afronta à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. [...].” (AgInt no AREsp: 1602394 RJ 2019/0308700-0, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 15/5/2024).
10. Reformada a decisão agravada para determinar: a) à agravada o custeio dos honorários do médico assistente da agravante, destinados à realização do procedimento cirúrgico de artroscopia bilateral e reposicionamento dos discos articulares, conforme guia no 2178037223. O valor dos honorários deverá observar os limites da tabela de referência da própria agravada para procedimentos similares executados por profissionais credenciados; b) a presente decisão abrange, ainda, todos os demais custos decorrentes do procedimento, tais como internação, cirurgia, pagamento de honorários de anestesista e quaisquer outros procedimentos necessários, nos termos já fixados pela sentença exequenda; e c) a agravada deverá cumprir a presente determinação no prazo de 10 dias úteis, pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo da adoção, pelo Juízo de origem, de outra medida eventualmente necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A preferência da paciente por determinado profissional não obriga a operadora de plano de saúde ao custeio integral do tratamento fora da rede, quando há prestadores habilitados disponíveis. 2. Não há ofensa à coisa julgada quando se confere melhor interpretação ao título executivo para favorecer seu cumprimento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONSU no 8/1998, art. 2o, VI. Código de Ética Médica, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608. TJDFT, 0702274 50.2025.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 30/7/2025; 0715581 08.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 21/8/2024; 0708866-71.2020.8.07.0005, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 5/4/2022. STJ, AgInt no AREsp: 1602394 RJ 2019/0308700-0, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 15/5/2024; AgInt no AREsp no 2289707 RS 2023/0032095-0, Relator.: Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE: 28/6/2023; AgInt no AREsp no 219.669/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE 12/4/2019.